Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703227-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE LEAL MOURA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Nesta instância recursal, o apelado noticia a celebração de acordo extrajudicial e requer a homologação da transação, juntando aos autos documento assinado pela apelante (ID 57413274). Diante desse novo contexto, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço da apelação. Encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes em face do acordo noticiado nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora